Tribunal: TJSP
Processo: 2172875-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática reconhecendo intempestividade. Todavia, recurso tempestivo. Decisão que havia sido republicada a fim de constar o nome do patrono do agravante. Retratação, para conhecimento e julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. Ação popular. Condenação. Cumprimento de sentença. Atribuição de pagamento ao executado,

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática reconhecendo intempestividade. Todavia, recurso tempestivo. Decisão que havia sido republicada a fim de constar o nome do patrono do agravante. Retratação, para conhecimento e julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. Ação popular. Condenação. Cumprimento de sentença. Atribuição de pagamento ao executado, que discordou dos cálculos apresentados pelo exequente. Manutenção. Inteligência do art. 82 do CPC. Prova de interesse do executado, que não dispõe de gratuidade judiciária a justificar custeio por outro ente público. Recurso desprovido.